Tribunal: TJDFT
Processo: 0701476-84.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO. VÍCIO DE VONTADE. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. A configuração do dano moral ocorre quando há lesão a direito da personalidade, consistente em gravame à imagem, à intimidade ou à honra da pessoa, sendo certo que dissabores do cotidiano sem potencialidade lesiva aos direitos apontados não permitem a indenização requerida. O instituto não pode ser banalizado de forma que sua aplicação possa ensejar indevido locupletamento do indivíduo que se diz ofendido.

2. Os honorários advocatícios são devidos em razão do trabalho desempenhado em favor do seu constituinte. Em consequência, em caso de não provimento do apelo da parte autora e verificada a revelia do réu, sem apresentação de contrarrazões, não serão devidos honorários recursais, pois estes dependem da efetiva atuação do patrono da parte vencedora, circunstância que não ocorreu no caso em comento.

3. Apelo não provido.